Tribunal: TJDFT
Processo: 0721450-22.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0721450-22.2019.8.07.0001 RECORRENTE: VINICIUS DOS REIS MATOS RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSOS DO MPDFT E DO RÉU. MATERIALIDADE E AUTORIA INCONTESTES. DOSIMETRIA. TRÁFICO PRIVILEGIADO (ARTIGO 33, § 4o, DA LAD). INOCORRÊNCIA. RECURSOS CONHECIDOS. DESPROVIDO O DO RÉU E PROVIDO O DO MINISTÉRIO PÚBLICO. 1. Não há que se falar em desclassificação para o delito de uso de entorpecentes para consumo pessoal (artigo 28, Lei n. 11.343/2006), quando o conjunto probatório coligido aos autos é harmônico e coeso em demonstrar a prática do crime de tráfico de drogas pelo réu, previsto no artigo 33, caput, da Lei de Drogas, destacando-se os depoimentos harmônicos dos policiais, além das declarações do usuário, no sentido de ter adquirido a droga do réu. 2. Inviável a aplicação da causa de diminuição da pena do artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006 quando demonstrado que o réu se dedica a atividades criminosas. 2.1. Ações penais em curso, com condenação sem trânsito em julgado pelo mesmo crime de tráfico, são capazes de denotar que o réu faz da atividade criminosa um meio de vida. 3. Recursos conhecidos. Desprovido o do réu e provido o do Ministério Público. O recorrente, após defender a existência de repercussão geral da matéria debatida, aponta violação ao artigo 5o, inciso LVII, sustentando afronta ao princípio da presunção de inocência, tendo em vista a utilização de ação penal em curso para servir de esteio à exclusão do benefício da diminuição da pena, deixando de reconhecer o tráfico privilegiado. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso extraordinário não merece prosseguir, embora a parte recorrente tenha mencionado a existência da repercussão geral da causa. Com efeito, a questão de fundo, posta no apelo, é de cunho infraconstitucional, não cabendo sua análise pelo Supremo Tribunal Federal, até porque, se ofensa houvesse, esta seria indireta à Lex Mater. E, nesse aspecto, é pacífica a jurisprudência do STF no sentido de inadmitir a ofensa reflexa a preceito constitucional como hábil a ensejar a admissibilidade do recurso extraordinário. Com efeito, a Suprema Corte já decidiu que “É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo” (ARE 1218204 AgR, Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 6/12/2019). Nesse sentido, ainda, confira-se o RE 1211180 AgR, Relatora: Min. ROSA WEBER, DJe 18/12/2019. No mesmo sentido o ARE 1244439AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI,DJe13/8/2020. Ademais, para a análise da tese recursal seria necessário o reexame do acervo probatório dos autos, o que não se mostra possível a teor do enunciado 279 da Súmula do STF (ARE 1211913 AgR, Relator: Min. GILMAR MENDES, DJe 17/12/2019). No mesmo sentido, ARE 1258458AgR, Rel. Min. DIAS TOFOLI, DJe 16/6/2020. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023